Tribunal: TJMT
Processo: 1003481-44.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003481-44.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVI ANDERSON DE SOUZA - CPF: 067.263.791-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – JUSTA CAUSA PARA A DILIGÊNCIA – DENÚNCIA CONCRETA SOBRE TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE ANTERIOR À ENTRADA NA RESIDÊNCIA – CRIME PERMANENTE – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES – CREDIBILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 8 – TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28, LEI 11.343/06) – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS INDICATIVAS DA TRAFICÂNCIA – QUANTIDADE, ACONDICIONAMENTO E MATERIAL PARA EMBALAGEM – SIMPLES CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA O CRIME DE TRÁFICO – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 3 – TJMT – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
.

A busca domiciliar realizada pelos policiais militares, amparada em denúncia específica sobre tráfico de drogas e após constatado o estado de flagrante delito pela apreensão de drogas dispensadas pelo réu, está legitimada pela exceção constitucional prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal, inexistindo qualquer nulidade processual.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação criminal, conforme entendimento pacificado no Enunciado Orientativo no 8 do TJMT.

As circunstâncias do flagrante, a apreensão de considerável quantidade de drogas divididas em porções e a presença de material para embalagem, aliadas aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, evidenciam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

A simples condição de usuário de drogas não elide a responsabilidade pelo delito de tráfico, sendo plenamente possível a figura do usuário-traficante, conforme consolidado no Enunciado Orientativo no 3 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Davi Anderson de Souza,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 1003481-44.2020.8.11.0042, que o condenou às sanções do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2003, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito, além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa (sentença – Id. 277831925).

Inconformado, a defesa sustenta, preliminarmente, a ilicitude da prova obtida mediante invasão domiciliar. No mérito, postula sua absolvição, sob argumento de não existir provas para sua condenação e, não sendo esse o entendimento, requer a desclassificação para a conduta de uso de drogas, prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006(ID 277832861).

Em contrarrazões,

o Ministério Público, pugnando pelo não provimento do recurso defensivo. (Id.

277832863).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça ROSANA MARRA, manifestou-se pelo conhecimento, rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo, (Id. 285716391), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Crime de tráfico de drogas (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006). Irresignação defensiva. Razões de apelação: 1. Preliminar: Suscita a nulidade da busca domiciliar ante a ausência de mandado judicial. Improcedência. Diligências precedidas da fundada suspeita da prática de crime; não caracterização de violação domiciliar; prescindibilidade de prévia autorização judicial quando presente a fundada suspeita da ocorrência de crime permanente. 2. Mérito: Postula sua absolvição, sob argumento de não existir provas para sua condenação e, não sendo esse o entendimento, requer a desclassificação para a conduta de uso de drogas, prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006. Improcedência. Materialidade e autoria delitivas evidenciadas. A simples condição de usuário, por si só, não se presta ao afastamento do crime de tráfico ilícito de drogas. Figura do usuário traficante. Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento recursal.(Sic.).”

Conheço do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA.

Analiso inicialmente a preliminar arguida pela defesa, que sustenta a nulidade da busca domiciliar realizada na residência do apelante, por violação ao disposto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.

A preliminar não merece acolhimento.

De acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos, a ação policial foi desencadeada a partir de informação concreta fornecida por um transeunte, que indicou com precisão o local e as características do indivíduo que estaria praticando tráfico de drogas na rua Mirabel, bairro Pedregal.

Ao se deslocarem ao local indicado, os policiais militares visualizaram o apelante, que correspondia às características mencionadas, sentado na calçada. O policial militar Rosiel Barbosa de Souza relatou em juízo, sob o crivo do contraditório, que ao notar a presença da viatura, o réu imediatamente dispensou algo no solo, gesto este presenciado pela equipe policial. Após abordagem e revista pessoal, constatou-se que o objeto dispensado era uma porção de substância análoga à maconha, configurando situação de flagrante delito.

Questionado sobre a existência de mais entorpecentes, o próprio apelante informou espontaneamente aos policiais que guardava mais drogas na geladeira de sua residência. Diante dessas circunstâncias, os agentes adentraram o imóvel e encontraram outras 08 (oito) porções de maconha dentro da geladeira, além de um rolo de plástico filme e 05 (cinco) recipientes no terreno com plantações que aparentavam ser de maconha.

O ingresso na residência do apelante, portanto, decorreu logicamente da situação de flagrante delito constatada previamente, quando o réu foi surpreendido dispensando drogas na via pública, em frente à sua residência. Tal situação enquadra-se na exceção constitucional à inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal, que estabelece:

"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."

No caso em apreço, verificou-se a existência de fundadas razões que indicavam a ocorrência de crime permanente no interior da residência, conforme orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 603.616/RO (Tema 280), com repercussão geral reconhecida.

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – APREENSÃO DE DROGA EM VIA PÚBLICA QUE LEGITIMA A ENTRADA NO IMÓVEL – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR REJEITADA (...)

A apreensão de entorpecente na posse da agente, em via pública, legitima a continuidade da ação policial com o ingresso no imóvel dela, sem autorização ou mandado judicial, não havendo se falar em nulidade das provas. (...)" (N.U 1004284-90.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024).

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da busca domiciliar, muito menos em contaminação das provas dela decorrentes, razão pela qual REJEITO a preliminar arguida.

DO MÉRITO.

No mérito, a defesa postula como pedido principal, a absolvição do apelante por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Ambas as pretensões não merecem acolhimento.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e, principalmente, pelo laudo pericial definitivo no 3.14.2020.69190-01, que atestou que o material apreendido, consistente em 09 (nove) porções, pesando 75,94g (setenta e cinco gramas e noventa e quatro centigramas), tratava-se de Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente de uso proscrito no Brasil.

Quanto à autoria, igualmente restou comprovada pelo conjunto probatório produzido, em especial pelos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo.

O policial militar Rosiel Barbosa de Souza relatou com riqueza de detalhes como se deu a abordagem e a prisão do apelante. Afirmou que, ao se aproximar do local indicado pela denúncia, visualizou o réu sentado na calçada e que, ao perceber a presença da guarnição, este dispensou um objeto no solo, o qual se constatou posteriormente ser uma porção de maconha. Esclareceu que, questionado sobre a existência de mais entorpecentes, o próprio apelante informou que guardava mais drogas na geladeira de sua residência e que possuía plantações de maconha no quintal, motivo pelo qual adentraram o imóvel e encontraram o material ilícito.

O policial Wesley Henrique Nonato Brito, embora tenha atuado principalmente na segurança perimetral durante a abordagem, confirmou a apreensão de drogas com o réu e, posteriormente, em sua residência, corroborando assim as informações prestadas pelo outro policial.

Tais depoimentos merecem credibilidade e são aptos a embasar o decreto condenatório, conforme entendimento consolidado no Enunciado Orientativo no 8 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que dispõe:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."

Por outro lado, a versão apresentada pelo apelante, de que seria apenas usuário de drogas e que os entorpecentes encontrados seriam destinados exclusivamente ao seu consumo pessoal, não encontra respaldo nos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual.

Nesse ponto, destaca-se que as circunstâncias concretas da apreensão – quantidade considerável de drogas (75,94g de maconha), dividida em nove porções, presença de rolo de plástico filme (material comumente utilizado para embalar entorpecentes), informação prévia sobre a prática de tráfico no local – são incompatíveis com a alegação de uso pessoal e apontam inequivocamente para a traficância.

Vale ressaltar que, conforme o Enunciado Orientativo no 3 desta Corte,
"a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006",
sendo plenamente possível a figura do usuário-traficante, que comercializa entorpecentes para financiar o próprio vício ou complementar sua renda.

Ademais, o crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é crime de ação múltipla ou misto alternativo, de forma que se consuma com a prática de qualquer uma das condutas descritas em seus verbos nucleares. No caso, restou evidenciado que o apelante "
trazia consigo" e "tinha em depósito"
substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com finalidade comercial, o que é suficiente para caracterizar o delito.

Portanto, diante do contexto probatório, não há como acolher o pedido de
absolvição por insuficiência de provas
, tampouco a
pretendida desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal,
devendo ser mantida a condenação do apelante nos termos da sentença recorrida.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao recurso interposto por
DAVI ANDERSON DE SOUZA
, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025